Tribunal: TJMT
Processo: 1010697-74.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010697-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO MORCILLO - CPF: 568.367.081-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.º 1010697-74.2023.8.11.0002.

AGRAVANTE: PAULO ROGERIO MORCILLO.

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar provimento ao seu Recurso Inominado, visando o julgamento de seu recurso.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID nº 176234662, com o seguinte teor:

“EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – APLICAÇÃO DA “a”, V DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ANTERIOR LEGÍTIMA – SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO –REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado tirado contra a sentença que declarou apenas inexistente o débito
R$ 3.270,63 – data débito: 13/06/2019 – exibição em 03/12/2021
“sub judice”,

em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, cuja ocorrência do dano moral foi afastada, em decorrência, da existência de
legítima negativação anterior à questionada judicialmente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da existência dos danos morais.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.

Do Prequestionamento

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
pleiteando, impugnação, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal
.

DECIDO

Com lastro no que dispõe o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, dando provimento recursal.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrida deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição da negativação do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado via sistema BOA VISTA – SCPC (Carta Nº HA0723049035) observo que a parte recorrente possui quatro inscrições cadastrais anteriores
(PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 761,70 – exibição: 19/12/2020 – exclusão: 04/03/2022; PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 688,88 – exibição: 19/12/2020 – exclusão: 19/05/2023; PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 138,66 – exibição: 15/07/2021 – exclusão: 31/03/2022 e BANCO DO BRASIL S/A – R$ 3.413,31 – somente exibição: 11/03/2021)
, à inscrição realizada pela empresa recorrida,
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0071346-06.2015.811.0001, 8010025-10.2017.8.11.0049, 8010079-93.2016.8.11.0086 e 0014400-69.2019.811.0002, dentre outros tantos.

O relator pode monocraticamente NEGAR PROVIMENTO a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, IV, “a” do Código de Processo Civil/2015.

Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.;”
(sublinhei).

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, no Enunciado nº 102 do FONAJE e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado da parte agravada.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não existem nos autos, provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da inexistência de negativação anterior, fato que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Importa salientar, que no momento da exibição da inscrição discutida nos autos, as inscrições anteriores

(PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 761,70 – exibição: 19/12/2020 – exclusão: 04/03/2022; PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 688,88 – exibição: 19/12/2020 – exclusão: 19/05/2023; PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 138,66 – exibição: 15/07/2021 – exclusão: 31/03/2022 e BANCO DO BRASIL S/A – R$ 3.413,31 – somente exibição: 11/03/2021)
se encontravam ativas, fato que evidencia a existência de anotação anterior à questionada nos autos.

Portanto, escorreita a sentença que julga improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023